Tribunal: TJPA
Processo: 0801376-39.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801376-39.2022.8.14.0070

APELANTE: DINAMO ENGENHARIA LTDA

APELADO: JACINTA QUARESMA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. DOCUMENTOS INTEMPESTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa ré contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado por empresa individual autora, em razão do inadimplemento de serviços de hospedagem prestados entre 2020 e 2021, cujo valor final cobrado foi de R$ 544.124,98. A sentença reconheceu a revelia e condenou a parte ré ao pagamento da quantia devida, com atualização e honorários advocatícios.

A parte ré alega existência de pagamentos parciais não considerados e apresenta documentos apenas na fase recursal.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em saber:
(i) se é válida a condenação da empresa ré com base na revelia e nos documentos apresentados com a inicial; e
(ii) se é possível o conhecimento dos documentos juntados apenas em grau recursal, com alegação de adimplemento parcial.

III. Razões de decidir
4. A revelia foi corretamente decretada ante a ausência de contestação tempestiva, atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora (CPC, art. 344).
5. A documentação juntada com a petição inicial é robusta e suficiente para comprovar a prestação dos serviços e o valor da dívida após descontos dos pagamentos reconhecidos.
6. Os documentos apresentados pela ré após o prazo legal não foram admitidos, por ausência de justificativa para a sua apresentação tardia e por afronta ao contraditório (CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 437, § 1º, e 1.014).
7. Ainda que considerados, os documentos apresentados são genéricos e não demonstram pagamento das notas fiscais apontadas como inadimplidas.
8. O ônus da prova de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu (CPC, art. 373, II), que não o satisfez.
9. A sentença está amparada nos arts. 355, I, 389, 186 e 927 do Código Civil, e art. 487, I, do CPC, estando ausente qualquer nulidade ou omissão a ser corrigida.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
11. Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação baseada em revelia quando acompanhada de documentação suficiente para comprovar o direito alegado.
2. Documentos apresentados intempestivamente só devem ser admitidos se justificadamente não puderam ser juntados antes, o que não ocorreu no caso.
3. A parte ré tem o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não se verificou.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 344, 355, I, 373, II, 437, § 1º, 1.014, 487, I; CC, arts. 186, 389, 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/10/2020; TJSP, RInCiv 1002187-72.2022.8.26.0137, Rel. Des. Léa Maria Barreiros Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 20/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801376-39.2022.8.14.0070

APELANTE: DINAMO ENGENHARIA LTDA.

APELADO: JACINTA QUARESMA RIBEIRO.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DINAMO ENGENHARIA LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
JACINTA QUARESMA RIBEIRO - ME
, empresa individual com nome fantasia GLÓRIA HOTEL.

Consta dos autos que a parte autora, ora apelada, ajuizou a presente ação visando ao recebimento de valores relativos à prestação de serviços de hospedagem ofertados à empresa ré, mediante sucessivas estadias de funcionários da demandada, no período compreendido entre o início do ano de 2020 até o fim de 2021, cujo inadimplemento teria resultado em um débito acumulado de R$ 544.124,98 (quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme demonstrado em planilha de cálculo e notas fiscais anexas à exordial (id 26027385).

A inicial veio instruída com vasta documentação comprobatória da relação comercial, incluindo cópias de notas fiscais, extratos de comunicações eletrônicas (e-mails e mensagens), além de comprovantes de pagamentos parciais, relatório contábil, bem como memória de cálculo atualizada.

O mandado de citação foi devidamente cumprido, conforme comprovam os ARs de recebimento (id 26027406/07), sem que, contudo, houvesse apresentação tempestiva de resposta pela parte demandada, o que ensejou a certificação do decurso de prazo (id 26027425) e, por conseguinte, a decretação da revelia, nos moldes do art. 344 do CPC.

Realizada audiência de tentativa de conciliação (id 26027410), esta restou infrutífera.

Sobreveio sentença (id 26027460), pela qual o juízo a quo julgou procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento do valor indicado na inicial (R$ 544.124,98). Transcrevo:

(...)

A revelia, por si só, não conduz necessariamente à procedência do pedido, porquanto os fatos deduzidos na petição inicial necessitam de verossimilhança e de um mínimo de prova, cujos efeitos e conseqüências encontrem amparo na ordem jurídica.

Apesar de ser tal presunção relativa, forçoso é reconhecer que há nos autos prova suficientes a corroborar as alegações da autora.

(...)

Os documentos juntados com a inicial demonstram que a obrigação do réu está representada pelo título de crédito referido na inicial sem força executiva. Os serviços prestados demonstram relação de pertinência com seu objeto social. Ademais, citado, não apresentou contestação tempestiva. Não apresentou tempestivamente qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

Portanto, aliado à revelia da parte ré, tem-se prova documental robusta que comprovam o inadimplemento da obrigação assumida por ele.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da autora para condenar o réu ao pagamento de R$ 457.331,00, valor histórico indicado na inicial acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data dos respectivos vencimentos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Havendo recurso, ao apelado para contrarrazões e em seguida, subam os autos ao Egrégio TJPA com nossas homenagens.

P.R.I.

Abaetetuba/PA, datado e assinado digitalmente.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

Juíza de Direito

Irresignada, a parte ré interpôs apelação (id 26027461), sustentando, em apertada síntese, a existência de pagamentos que não teriam sido considerados pelo juízo a quo. Pleiteia a total reforma da sentença de primeiro grau. Juntou com o recurso documentos que alega comprovar o adimplemento da obrigação.

Em contrarrazões (id 26027477), a parte autora pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que a documentação apresentada com a apelação é intempestiva, além de que tais valores já teriam sido considerados ao propor a ação, já que a dívida originária seria de R$657.080,00, e que não se vislumbra qualquer ilegalidade ou omissão na decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à legalidade da condenação imposta à empresa DINAMO ENGENHARIA LTDA ao pagamento da quantia de R$ 544.124,98, concernente a serviços de hospedagem prestados pela empresa JACINTA QUARESMA RIBEIRO - ME, bem como à impossibilidade de reconhecimento de documentos apresentados em sede recursal.

Pois bem.

A autora logrou demonstrar, de forma clara e precisa, a existência da relação comercial com a demandada, consubstanciada na prestação continuada de serviços de hospedagem ofertados aos funcionários da recorrente, com farta documentação que abarca notas fiscais emitidas, correspondências eletrônicas, planilhas de débito, comprovantes parciais de pagamento e memória de cálculo da quantia devida. Registre-se que a dívida originalmente apurada pela autora era de R$ 657.080,00, conforme demonstrativos apresentados, tendo sido abatidos valores reconhecidamente pagos, resultando no saldo cobrado judicialmente.

Importa destacar que a parte ré, regularmente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta à inicial, o que ensejou a decretação de sua revelia. Com efeito, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, salvo se o contrário resultar da convicção do juízo, o que não se verifica no presente caso, dada a robusta documentação acostada aos autos.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a revelia, como efeito legal da ausência de contestação, autoriza o julgamento com base na veracidade presumida das alegações iniciais, especialmente quando corroboradas por provas documentais, como no caso vertente. Somado a isto, quando ausente a discussão sobre os temas na instância originária, fica inviabilizado o conhecimento dos mesmos na instância recursal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1 .013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA . PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas . Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Alega a apelante que teria realizado pagamentos que não foram considerados na sentença. Todavia, os documentos que a recorrente pretende ver conhecidos foram inicialmente apresentados de forma intempestiva, em contestação protocolada após o prazo legal, e reapresentados em sede recursal, sem que o juízo a quo tenha oportunizado à parte autora a possibilidade de contrapor-se aos mesmos. Tal circunstância infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), além de afrontar o disposto no art. 437, § 1º, do CPC, que impõe ao juízo o dever de intimar a parte contrária diante da juntada de documentos após a inicial ou a contestação. Documentos apresentados de forma intempestiva não tem a obrigação de ser conhecidos, a menos que tratassem de temas que deviam ser conhecidos de ofício pelo juiz. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE ARGUMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. A sentença aplicou os efeitos da revelia à requerida por ter apresentado contestação intempestiva . 2. Como foram aplicados os efeitos da revelia, os argumentos e documentos apresentados pela requerida em sua contestação não podem ser conhecidos. Consequentemente, não poderia ter sido proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais com base em argumentos e documentos apresentados pela requerida em sua contestação. 3 . À requerida revel não é dado apresentar documentos intempestivamente, sendo a ela permitida apenas a alegação de matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo julgador, nos termos dos arts. 342 e 346, parágrafo único, do CPC e de acordo com a jurisprudência. A alegação da requerida veiculada em sua contestação intempestiva de que celebrou contratos com a autora não constitui matéria que possa ser conhecida de ofício pelo julgador, de modo que ela não pode ser conhecida. 4 . Como consequência da aplicação dos efeitos da revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de fato apresentadas pela autora na inicial, de acordo com o art. 344 do CPC. Ou seja, presume-se verdadeira a alegação da autora de que nunca celebrou nenhum contrato com a requerida e que seu nome foi indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes pela requerida. Portanto, deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito descrito na inicial, deve ser determinada a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes e a requerida deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais que presumivelmente foram causados à autora em razão da negativação indevida . Indenização fixada em R$ 5.000,00. 5. Sentença reformada . Recurso provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1002187-72.2022.8 .26.0137 Cerquilho, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 20/05/2024, Léa Maria Barreiros Duarte; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Cerquilho - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 20/05/2024; Data de Registro: 20/05/2024), Data de Publicação: 20/05/2024)

Quanto à reapresentação dos referidos documentos em sede recursal, impõe-se reconhecer que é vedada a inovação recursal,
salvo se demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior, nos termos do art. 1.014 do CPC, o que não ocorreu no caso em apreço
. Ao contrário, a parte manteve-se inerte no momento processual adequado, somente vindo a se manifestar após o prazo legal. Ademais, os documentos em questão, mesmo que considerados, não se mostraram idôneos a demonstrar o alegado adimplemento, seja de forma integral ou parcial, revelando-se genéricos, dissociados das faturas em aberto.

Como ilustração, observa-se que a quantia de R$ 50.000,00, transferida em 06/08/2021, teve como destino a quitação parcial da Nota Fiscal n. 5434, e não da fatura n. 5483, conforme equivocadamente insinuado. Ademais, apenas o valor de R$ 50.292,00 foi abatido desta última. Some-se a isso o fato de que subsistem em aberto as obrigações correspondentes às Notas Fiscais n. 5606, 5622, 5740 e 5801, as quais sequer foram abordadas na peça recursal.

É atribuído à parte ré o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC. A negligência quanto à prática dos atos processuais no tempo e modo legalmente fixados não pode ser corrigida ou suprida por meio de recurso.

Ademais, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que a matéria controvertida restou suficientemente esclarecida pelos documentos acostados à inicial, e a revelia da parte ré, certificada nos autos, atraiu a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

No mérito, tem-se que a inadimplência da parte ré constitui manifesta violação ao ordenamento jurídico, incidindo os artigos 389, 186 e 927 do Código Civil. Dispõe o artigo 389:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

Por conseguinte, a manutenção da sentença mostra-se medida de rigor, tanto sob o ponto de vista formal quanto substancial, não havendo qualquer ilegalidade ou nulidade a ser sanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido
de NEGAR PROVIMENTO
à apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025